Tribunal: STF
Processo: HC 221415
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. TENTATIVA DE FURTO DE LATAS DE ENERGÉTICO, UMA GARRAFA DE VINHO E UM FARDO DE CERVEJAS EM LATA. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318-A CPP. HABEAS CORPUS COLETIVO 143.641/SP. REINCIDÊNCIA NÃO CONSTITUI ÓBICE À PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício, a fim de substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.



    3. A mera condição de reincidente ou a existência de maus antecedentes, isoladamente, não constituem óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.